Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO BANCÁRIO. DEPÓSITO DE BOLSA ESTÁGIO. QUANTIA OFERTADA EM PROPOSTA DE ACORDO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR BLOQUEADO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS. EXTRATOS NÃO ANEXADOS AOS AUTOS. ANÁLISE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR INVIABILIZADA. PENHORA MANTIDA.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: "1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
2. Na hipótese dos autos, a devedora propôs que a quantia bloqueada servisse de entrada do pagamento. A proposta induz a conclusão que a o valor penhorado não era indispensável à sua subsistência, pois do contrário não a teria oferecido integralmente ao credor.
3. Além disso, a agravante anexou apenas o extrato de uma conta salário, embora mantenha outras contas bancárias nas quais recebeu honorários advocatícios que foram objeto de análise em outro agravo de instrumento. A desconstituição da penhora impugnada exigia que a parte apresentasse os extratos de todas as contas bancárias de modo a revelar sua real condição financeira e o suposto comprometimento de sua subsistência ante a constrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.